Tribunal: STF
Processo: RHC 262774
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.139/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo:



    no dia 05 de setembro de 2023, por volta de 12h20, na Rua Eugenio de Freitas, altura do número 371, Vila Guilherme, nesta Cidade e Comarca da Capital, WILLINGTON TORO VALDERRAMA, qualificado a fls. 16, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 2.600,00 gramas de Tetrahidrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo o apurado, o denunciado seguiu até a frente do condomínio situado no local dos fatos, onde residia, em poder de um saco preto, contendo cinco porções grandes de maconha na forma de skunk, com a finalidade de entregar as drogas a terceiro. Policiais Civis lotados na 2ª Delegacia da Dise-Denarc, possuíam informação anônima de que no local dos fatos, um estrangeiro iria receber ou entregar drogas. Os Policiais Civis rumaram até o local dos fatos e avistaram, na frente deste, o denunciado em poder de um saco preto. Como as características fossem semelhantes às constantes na denúncia anônima, decidiram abordá-lo. Durante a revista, os policiais localizaram, no interior do saco preto localizado com o denunciado, cinco pacotes contendo maconha na forma de “skunk”. Em revista pessoal, os policiais ainda localizaram dois celulares e a importância de R$ 2.327,00 em espécie em poder de Willington.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público “para afastar o redutor de pena, fixar o regime inicial fechado, e fixar a pena final de 05 anos de reclusão”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado, pois não houve inauguração da competência desta Corte.



    5. Não se constatou flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que o Tribunal de origem afastou o redutor de pena com base na dedicação do réu a atividades criminosas, demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    6. A quantidade de droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, não configurando constrangimento ilegal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Assim, requer o provimento do recurso para aplicar a referida minorante.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além o entorpecente apreendido (“2.600 gramas de maconha”), o Superior Tribunal de Justiça consignou que: 



    [...] ao concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas a significativa quantidade de drogas apreendida, mas  as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, em particular a forma de acondicionamento da droga, o envolvimento de terceiros, além da apreensão de  caderno com anotações típicas de contabilidade de tráfico. 



    Nesse contexto, reafirmo que não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto ao envolvimento do réu com atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente